Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-78.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade – Município de Jundiaí – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2015 – Alienação do imóvel com registro imobiliário em 14.09.2014 – Transferência da propriedade que justifica a extinção da execução já que a cobrança se refere ao exercício de 2015 – Impossibilidade de inclusão no polo passivo do atual proprietário – Aplicação da Súmula no 392 do c.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade – Município de Jundiaí – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2015 – Alienação do imóvel com registro imobiliário em 14.09.2014 – Transferência da propriedade que justifica a extinção da execução já que a cobrança se refere ao exercício de 2015 – Impossibilidade de inclusão no polo passivo do atual proprietário – Aplicação da Súmula no 392 do c. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.